Tribunal: STF
Processo: RE 1385278
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE Nº 709.212-RG/DF. TEMA RG Nº 608. APLICABILIDADE PARCIAL. CONTAGEM CONFORME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição parcial da pretensão de levantamento de depósitos do FGTS pela recorrente (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente assevera o descompasso do aresto impugnado com o decidido por este Excelso Pretório no ARE nº 709.212/DF, Tema RG nº 608, ao “verificar que a contratação declarada nula ocorreu em data anterior ao julgamento do referido aresto paradigma” (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia, transcrevo parte da fundamentação deduzida no aresto vergastado:



    “Ocorre que, em razão de expressa disposição legal, favorável ao trabalhador e compatível com a ordem constitucional vigente, o prazo para ajuizar demandas de qualquer natureza em face da Fazenda Pública é de cinco anos, de acordo com o que dispõe o Decreto nº 20.910/32, vejamos: 



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    À vista disso, embora o crédito possa ter prazo prescricional de trinta anos, a parte possui o prazo de até cinco anos, após a extinção do contrato que se pretende anular, para ajuizar a respectiva ação de nulidade da contratação por desvio de finalidade e pleitear condenação do crédito relativo ao FGTS. Prazo este respeitado no caso dos autos.



    Importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que ‘a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré’ (REsp 1841538/AM 2019/0297438-7). 



    Além disso, consoante o entendimento firmado pelo STF, a pretensão de anular o contrato e receber os valores relativos ao FGTS se inicia após o encerramento do último vínculo da contratação temporária (e não com o vencimento da verba) e ‘para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos’ (e não o prazo de prescrição trintenário). 



    Portanto, verifica-se que, no presente caso, a pretensão da parte autora nasceu após a fixação da prescrição quinquenal do direito ao crédito do FGTS, sendo, então, a ela aplicável. 



    Traçadas tais premissas, demonstram os autos que a recorrente manteve-se vinculada à Administração Pública, prestando-lhe serviços na qualidade de servidor temporário após sucessivas renovações contratuais, o que caracteriza desvio do caráter temporário e excepcional da contratação e viola o artigo 37, inciso II, da CF. 



    Tendo em vista que o término da contratação temporária data de 21 de dezembro de 2018 e que a propositura da presente ação ocorreu no dia 24 de maio de 2019, encontram-se não prescritas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio imediatamente anterior à propositura da demanda, de modo que as contratações anteriores à 24 de maio de 2014 estão atingidas pela prescrição.” (e-doc. 4, p. 6; grifos no original).



    4. Verifica-se que o Tribunal de origem decretou a prescrição parcial do pedido com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, aplicando lustro prescricional conforme o decidido pelo STF, no ARE nº 709.212-RG/DF, Tema RG nº 608, a partir do encerramento do último contrato. 



    5. Logo, ao contrário do alegado, o Tribunal de origem não deixou de observar a orientação do Pretório Excelso quanto ao Tema RG nº 608, mas, ao revés, fundamentou seu entendimento com base no citado paradigma. 



    6. Ademais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme as ementas abaixo transcritas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.181.279-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.178.586-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 09/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.131.619-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos nossos).  



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator